Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-20.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002630-20.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE ROSA DA CRUZ - CPF: 317.711.811-68 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA - CPF: 740.272.631-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INFECÇÃO ADQUIRIDA APÓS ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Marlene Rosa da Cruz contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais e pensionamento, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o atendimento em unidade de saúde municipal e a infecção hospitalar relatada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve responsabilidade civil do Município de Primavera do Leste, MT, diante da alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, por suposta falha na esterilização de instrumentos, que teria gerado infecção hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de dano, conduta do agente e nexo causal, com exclusão de responsabilidade em caso de ausência de vínculo causal.

4. A alegação de contaminação bacteriana por instrumento não esterilizado não foi corroborada por prova material. A parte recorrente não produziu elementos convincentes para demonstrar que a infecção decorreu de negligência do atendimento hospitalar prestado pelo Município.

5. Ainda que a bactéria presente seja típica de ambiente hospitalar, tal infecção não é exclusiva a esse ambiente, podendo ocorrer em outros locais. Ausente prova robusta do nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do município por falhas na prestação de serviços médico-hospitalares exige a demonstração de nexo causal entre o dano e a conduta atribuída ao ente público, o que não se comprovou nos autos".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 0002961-63.2016.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 01.03.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARLENE ROSA DA CRUZ, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos de n.° 1002630-20.2020.811.0037, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 2323533718):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS/PENSIONAMENTO ajuizada por MARLENE ROSA DA CRUZ em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que, no início de setembro de 2017, a parte requerente verificou que havia surgido uma bolha em seu pé esquerdo, que posteriormente estourou tendo se transformado em uma pequena ferida e, estando a lhe causar incomodo, procurou o Posto de Saúde (ESF 9) localizado no Bairro Primavera III, em 20/09/2017, sendo que dentre os exames solicitados, foi o de Parasitológico Direto para
Leishmanias Leishmaniose Tegumentar Americana
.

Relata que o referido exame foi realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) deste Município, o qual teve resultado negativo. Contudo, naquela ocasião, para a realização do exame a enfermeira utilizou de uma lâmina que se encontrava dentro de um recipiente, tipo copo/pote sobre a mesa juntamente com demais objetos, sendo que a lâmina não possuía embalagem a envolvendo, o que demonstra que não havia quaisquer vestígios de higienização e esterilização, tendo sido passada na lesão/ferida existente no pé esquerdo da parte autora, o material coletado seguiu para o laboratório para análise de resultado.

Aponta que, após a realização do exame/cultura, a ferida, que era minúscula, passou a crescer de forma descontrolada, com aparecimento de imensas bolas, inchaço, cor escurecida, e aumento de feridas, de forma que tomou conta do pé inteiro, passando inclusive a ter mau cheiro e escorrimento de secreção.

Salienta que teve comprovação da contaminação por infecção hospitalar na realização do exame/cultura realizado com o resultado do exame realizado em 15/01/2018, tendo sido constatado que a parte requerente estava infectada pelas bactérias
burkholderia cepacia
. Em atendimento ocorrido em 30/01/2018 na UPA, os prepostos do Município reconheceram que a ferida foi infectada pela cultura da ferida, ao declarar “criado por cultura da ferida”.

Aduz que se submeteu a tratamento efetuado por meio de curativo realizado no Posto de Saúde no período de 10/07/2019 à 04/10/2019, quando se dirigia habitualmente, em dias marcados, para realização de curativos na ferida diretamente no Posto de Saúde Municipal, quando enfim, com o tratamento para disseminar com a colonização das referidas bactérias, houve a cicatrização de todas as feridas de seu pé esquerdo, contudo, permaneceu com sequelas, haja vista que pela gravidade/profundidade das feridas e pela permanência prolongada, mesmo com a cicatrização, a parte autora sente dores e desconforto, pois as feridas causaram lesões em seus nervos, ocasionando-lhe sérias dificuldades para caminhar.

Alega a responsabilidade do Município, tendo em vista que contraiu as bactérias em tratamento realizado na UPA, e pela não atenção dos prepostos da parte requerida às medidas de higiene necessárias, principalmente por utilizar aparelho em cultura sem esterilização e não descartável, bem como pela demora no diagnóstico e tratamento incorreto, o que fez com que permanecesse com ferida exposta por mais de 02 (dois) anos, e ainda, ter ficado com sequelas, já que sente dores e dificuldade de caminhar normalmente.

Assim, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pensão no valor de R$ 222.585,00 (duzentos e vinte e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID nº 35312932, alegando, em síntese, a ausência de prova do agir indevido do Município, ausência de prova do nexo de causalidade, bem como a inexistência do dever de indenizar, motivos pelos quais pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 36216855.

No ID nº 130291522, em audiência de instrução, a parte requerente pugnou pela desistência da oitiva da testemunha.

Razões finais da parte requerente no ID nº 132246265 e parte requerida no ID nº 139482707.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada em face da Administração Pública.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre a responsabilidade da parte requerida pelos danos sofridos pela parte requerente.

Nas palavras de Washington de Barros Monteiro,
“A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato”
(Curso de Direito Civil, Saraiva, 19ª. ed., 5º. vol., pág. 398). Silvio Rodrigues ensina que
“a responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”
(RODRIGUES, 2003, p. 6). Para Carlos Roberto Gonçalves é
“um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”
(CARLOS ROBERTO GONÇALVES, São Paulo, 2003, p 07).

Desse modo, havendo ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado.

A responsabilidade civil da Administração Pública é disciplinada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Via de regra, responde o Estado e seus delegatários de serviços públicos objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros.

Nessa seara, o art. 43 do Código Civil dispõe que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Sob tal conjuntura, para fazer jus a indenização deve o autor provar a ocorrência do ato ou fato, do dano que consiste no efetivo prejuízo por ele experimentado, bem como o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano. Assim existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a quem compete, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se for o caso, a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Da análise dos autos, constata-se que a parte requerente aduz que a parte requerida é responsável pelo dano ocorrido, tendo em vista que teria ocorrido negligência no atendimento médico.

Todavia, do conjunto fático-probatório dos autos, em que pese os argumentos deduzidos pela parte requerente, verifica-se que no caso
sub examine
não subsiste o dever de indenizar, haja vista que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a comprovação de que a conduta médica e o tratamento oferecido pelos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) foram inadequados ao caso da parte autora, sendo que não restou demonstrado que a paciente foi negligenciada pela equipe médica.

Destarte, não ficou comprovado que as complicações que acometeram a requerente ocorreram por erro, imperícia, imprudência ou negligência médica, motivo pelo qual não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela parte requerida e o dano noticiado. Assim, não restou configurado, portanto, o erro médico, o que conduz à improcedência dos pedidos. Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS – RESPONSABILIDADE MÉDICA – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado de forma suficiente que o médico ao realizar o tratamento (lesão corto-contusa com exposição articular e lesão parcial do nervo extensor da falange médio distal do quinto dedo da mão direita), gerou lesões no paciente ou agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado o erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar. (TJ-MT – AC: 00169559520158110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Insurgência contra sentença de improcedência. Alegação de erro médico no tocante ao atendimento prestado no hospital réu. Posterior amputação do pé esquerdo em outro hospital. Paciente com problemas arteriais e diabetes. Não ocorrência de erro médico. Responsabilidade objetiva do hospital que depende da comprovação de culpa médica e da existência de nexo causal, o que foi afastado pelos laudos periciais. Indenização que não tem cabimento. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00388463520128260562 SP 0038846-35.2012.8.26.0562, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/02/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado. (TJ-MT – 10248804020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (TJ-MT – 00231554320118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO. ECOGRAFIA MAMÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. 1. Os estabelecimentos demandados, na qualidade de prestadores de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Contudo, a responsabilidade do médico, profissional liberal, é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC, cabendo ao autor comprovar os requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito culposo, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano causado. 2. Hipótese em que o conteúdo probatório, notadamente o laudo pericial e a prova testemunhal, não permitem concluir pelo agir culposo dos profissionais. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. A posterior constatação de tumor maligno não implica no reconhecimento de erro de diagnóstico, porquanto nos exames anteriores inexistiam indícios nesse sentido, inclusive para recomendação de exames complementares. Além disso, o resultado deve ser interpretado pelo médico assistente, conhecedor do histórico e dos dados do paciente. Peculiaridades do caso concreto. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70084946128 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FÍSTULA VESICO-VAGINAL APÓS HISTERECTOMIA. LAUDO PERICIAL. COMPLICAÇÃO PREVISTA NA LITERATURA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Responsabilidade civil. Alegação de erro médico. Autora desenvolveu fístula vesico-vaginal pós histerectomia. Perícia que não indicou falhas na prestação dos serviços médicos.

Complicação prevista na literatura médica. Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – Apelação Cível 1035525-80.2019.8.26.0577; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022).

Ademais, não foi devidamente comprovado o nexo causal, ou seja, que a contaminação na ferida tenha se dado em virtude de material não higienizado/esterilizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma vez que não há nos autos nenhuma prova concreta para corroborar com suas alegações.

Desse modo, pelos fatos carreados aos autos, verifico que não subsiste o dever de indenizar, tendo em vista que não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil.

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual (
suspensão da exigibilidade
) .

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a despeito da fundamentação da magistrada
a quo
quanto à alegada ausência de provas, os elementos probatórios constantes do processado fazem prova constitutiva do direito mencionado na petição inicial.

Apregoa, nesse contexto, que foi o município apelado que deixou de produzir prova modificativa ou extintiva do direito da recorrente, pois apresentou defesa de forma genérica, deixando de juntar provas a respeito do tratamento médico da parte apelante.

Salienta que a parte apelada é contraditória ao afirmar que o exame de cultura de leishmaniose não foi realizado na UPA, pois descreve, no mesmo ofício, que utiliza lâminas e bisturis estéreis e descartáveis embalados individualmente, o que evidencia que o procedimento foi realizado naquela unidade de saúde.

Afiança que o município imputou a responsabilidade do exame ao laboratório municipal, mas não colacionou nenhum documento que pudesse comprovar como o exame foi coletado.

Aduz, outrossim, que a coleta de material foi feita na antiga UPA, local onde hoje funciona a clínica da mulher e, naquela época, a UPA atual, que o município alega não realizar exames, sequer existia.

Pontua que a alegação de que a parte apelante estava curada quando recebeu alta hospitalar em 29.05.2019 e que contraiu as bactérias hospitalares após consulta em Cuiabá é falaciosa, pois o vídeo gravado naquela data demonstra a existência de ferida aberta, com cor escurecida e muita secreção.

Defende, ainda, que o próprio preposto do município fez constar na ficha médica da parte apelante, em 30.01.2018, que a infecção foi criada por cultura, o que caracteriza a infecção hospitalar.

Insiste que a parte apelante noticiou na petição inicial a falha na prestação de serviço, “
no sentido de
não
ter sido feito o diagnóstico correto, posto que não foram solicitados os exames devidos a Recorrente
”, porém o município não fez prova do contrário.

Nessa linha argumentativa, afirma que ao prescrever medicamentos com base em diagnóstico por “achismo” e deixar de realizar exame de cultura para verificar a existência de bactéria, mesmo com aumento da ferida, o município assumiu o risco.

Consigna, “
quanto a PSEUDOMONAS AERUGINOSA CRESCIMENTO ABUNDANTE; KLEBSIELLA PNEUMONIAE – CRESCIMENTO ABUNDANTE NÃO HÁ DUVIDAS DE QUE A RECORRENTE ESTAVA SOFRENDO COM REFERIDAS BACTERIAS HÁ TEMPOS, ACREDITANDO SER DESDE SETEMBRO/2017 QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CULTURA, CONTUDO, O DEMANDADO NUNCA DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME DEVIDO, POR ISSO NÃO HAVIA SIDO DETECTADO ANTERIORMENTE, O FATO DE TER SIDO CONFIRMADO O DIAGNISTICO NO ANO DE 2019 NÃO SIGNIFICA QUE A MESMA CONTRAIU NAQUELA DATA E SIM QUE APENAS DESCOBRIU A CAUSA CORRETA DA FERIDA NAQUELE MOMENTO
”.

Finaliza argumentando que “
quanto ao dano moral, material e pensionamento, temos que estando devidamente comprovado que a Recorrente fez o exame de leshmaniose na UPA, não foi comprovado pelo demandado que era feito por material estéril e, portanto, não se eximiu da sua responsabilidade. Demonstrado pela não juntada de exames médicos pelo demandado que o mesmo estava realizando tratamento sem DIAGNÓSTICO CLINICO POR MEIO DE EXAME, resta caracterizado o ato ilícito, e o nexo causal, posto que a Recorrente ficou de setembro/2017 até fevereiro/2020 em tratamento médico, com sofrimento prolongado e seqüelas permanentes, comprovado assim o dano e, portanto, devida a concessão da indenização nos termos da exordial
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para reformar totalmente a r. decisão do MM. Juiz monocrático, julgando TOTALMENTE PROCEDENTE a presente medida judicial, para condenar o município demandado nos termos pleiteados na exordial, por ser questão de lídima e impoluta Justiça
” (ID. 232533719).

Nas contrarrazões, a parte apelada aduz a ausência de prova do nexo de causalidade entre o exame realizado pelo município e a infecção diagnosticada posteriormente, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 232533725).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 243090692).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARLENE ROSA DA CRUZ, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos de n.° 1002630-20.2020.811.0037, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS/PENSIONAMENTO
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, além de R$ 225.585,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) em pensionamento.

Conforme narrativa inicial, a requerente procurou atendimento no ESF 9, do município, no início de setembro de 2017, diante de uma bolha surgida no seu pé esquerdo, sendo encaminhada para realizar exame parasitológico na Unidade de Pronto Atendimento, local em que a enfermeira da parte apelada utilizou uma lâmina que se encontrava em um como sobre a mesa, sem qualquer embalagem a envolvendo ou vestígios de higienização, para a coleta de material.

Depois de realizado o referido exame, a lesão aumentou de forma descontrolada e, quando executada nova cultura, em 15.01.2018, constatou-se infecção pela bactéria
Burkholderia Cepacia
.

Durante o tratamento, consoante narrado, a parte apelante foi internada por duas vezes (23.02.2018 a 25.02.2018 e 18.05.2019 a 29.05.2019), sendo diagnosticada com “ulcera infectada” e “erisipela em MIE”, porém em 17.07.2019, em exame efetuado no Laboratório Conceito de Análises Clínicas, comprovou-se que havia contraído “
PSEUDOMONAS AERUGINOSA – CRESCIMENTO ABUNDANTE; KLEBSIELLA PNEUMONIAE – CRESCIMENTO ABUNDANTE
”, tipicamente hospitalares.

Citado (ID. 232533681), o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, apresentou contestação (ID. 232532668), impugnada sob o ID. 232533691.

Intimados para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 232533694), ambas as partes pugnaram oitiva de testemunha (ID. 232533697 e 232533698).

Na audiência de instrução designada, constatou-se a ausência da parte apelada e da testemunha arrolada pela parte apelante que, na ocasião, desistiu de sua oitiva (ID. 232533709).

Colacionados os memoriais finais (ID. 232533712 e 232533716), sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, por ausência de comprovação do nexo causal (ID. 232533716).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal consiste em analisar a configuração do dever de indenizar em razão de suposta falha na prestação do serviço de saúde prestado pelo município.

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o alegado ato omissivo ou comissivo do ente/agente público.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Nesse contexto, cabe ressaltar que a Lei n.° 9.431/97, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos nosocômios do país, afirma que é denominada infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a internação, quando puder ser relacionada com a hospitalização.

“Artigo 1º Os hospitais do País são obrigados a manter Programa de Controle de Infecções Hospitalares - PCIH.

§ 1º Considera-se programa de controle de infecções hospitalares, para os efeitos desta Lei, o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.

§ 2º Para os mesmos efeitos
,
entende-se por infecção hospitalar, também denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização”.

Na hipótese, consoante descrito anteriormente, a parte apelante defende que o dano por ela experimentado decorre de infecção causada por bactéria hospitalar, por ausência de esterilização de instrumentos (lâmina).

Entretanto, as circunstâncias presentes no processado não permitem concluir que a contaminação por bactéria tenha se dado pela ocorrência de omissão estatal, porquanto não há indicativos suficientes, de que foi realizado procedimento de coleta de material para exame sem a devida higienização, indicando falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

Nessa quadra, conquanto a parte apelante argumente que a lâmina utilizada para a realização de cultura de leishmaniose, em Unidade de Pronto Atendimento do município apelado, não estava armazenada adequadamente, não apresentou nenhum elemento, a não ser a própria palavra, que corrobore tal alegação.

Além disso, conforme pode ser observado pelos prontuários médicos e receituários apresentados pela parte apelante, a infecção foi diagnosticada somente após aproximadamente 04 (quatro) meses da realização do procedimento que aduz ser contaminante. Logo, não é possível concluir, com segurança e firmeza, quais as causas da infecção no ferimento.

Para mais, perfaz curial salientar que a
Burkholderia cepacia
e a
pseudonomas aeruginosa,
pertencentes à família
pseudomonodaceae
, estão presentes em todo o mundo, tendo como
habitats
primários sedimentos dos rios, solo e plantas, podendo ser transmitidas dentro e fora do ambiente hospitalar, conforme estudo de Infecção por pseudomas, da Universidade da Flórida, que assim disserta:

“As bactérias Pseudomonas, incluindo Pseudomonas aeruginosa estão presentes em todo o mundo, no solo e na água. Essas bactérias são favorecidas por áreas úmidas, como lavatórios, sanitários, banheiras de hidromassagem e piscinas com cloro inadequado, e soluções antissépticas vencidas ou inativadas. Às vezes, essas bactérias estão presentes nas axilas e na área genital de pessoas saudáveis. Infecções por Pseudomonas aeruginosa variam de infecções externas pequenas a distúrbios sérios com risco de morte. As infecções ocorrem com mais frequência e tendem a ser mais severas em pessoas hospitalizadas”. (BUSH, Larry, et al, Florida Atlantic University
).

Dessa maneira, a despeito de constituir espécie comumente proveniente de ambiente hospitalar, não é própria ou exclusiva a sua manifestação advinda nesse contexto, mormente quando manifestada após longo período fora das dependências hospitalares, como é o caso da parte apelante.

Assim, não há como afirmar que a infecção do ferimento da parte apelante adveio de conduta negligente dos agentes públicos que a atenderam na Unidade de Pronto Atendimento do município apelado.

Desse modo, incabível se falar em responsabilização do Município, uma vez que não comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta administrativa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6º da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Portanto, não comprovado o nexo causal e conduta negliente do ente público, verifica-se que não estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, razão pela qual o apelo não merece ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024